Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO AFASTA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, MANTÉM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DEFERE PROVA PERICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença de procedência em ação de reintegração de posse, baseada em laudo pericial supostamente falso. Decisão de ID 27950237, na qual foi saneado o processo e determinada a intimação das partes para especificação de provas. Os réus, Jovita Lopes Grossi e outros, requereram a oitiva do perito judicial, Renato Tempesta, e a expedição de ofício ao CONFEA, para que forneça cópia integral e/ou decisão final do Processo Administrativo no 01716/2019 (ID 28688474). Os autores, Jose Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra, postularam a produção de prova pericial de engenharia e a oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas (ID 28703788). Deferi a expedição de ofício ao CONFEA (ID 30291261), tendo aquele conselho profissional informado que o processo instaurado contra o perito Renato Tempesta foi arquivado por não ter sido constatada infração ao Código de Ética Profissional, e o pedido de reconsideração interposto não foi conhecido (ID 31026681/82/84). Intimados, os réus ratificam tanto a ausência de falsidade do laudo pericial quanto o cancelamento da pena de censura aplicada ao perito Renato Tempesta, razão pela qual requerem seja reconhecida a perda do objeto da ação rescisória, com a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 31336345 e 32496461). Os autores, por sua vez, refutam a perda de objeto da ação, alegam que o CREA/DF pediu a revisão da decisão final de arquivamento do processo ético proferida pelo CONFEA e reiteram os pedidos probatórios (ID 31333324 e 32447083). Intimadas a informar o atual estágio do processo ético perante o CONFEA, as partes noticiaram que o pedido de revisão formulado pelo CREA/DF em 24/11/2021 continua pendente de apreciação (ID 37935802 e 37954240). É o relato do necessário. DA INOCORRÊNCIA DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA De início, entendo não ter havido a perda do objeto da presente ação rescisória, uma vez que a decisão de arquivamento do processo administrativo contra o perito não é definitiva, estando pendente de julgamento o pedido de revisão protocolado pelo CREA-DF. Além disso, as instâncias administrativa e judicial são independentes, de modo que nada impede que, na presente ação rescisória, se conclua pela falsidade da prova pericial produzida no processo originário (ação de reintegração de posse). Já em relação ao pedido de revogação da tutela de urgência, ressalto que, na decisão de ID 7972834 – Pág. 8/11, consignei que, in verbis: “(...) No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a sentença proferida na ação de reintegração de posse (ID 7721812 - Págs. 42/49) se baseou eminentemente na perícia realizada pelo Engenheiro Civil Renato Tempesta, perito nomeado pelo juízo (Laudo Pericial – ID 7721726, Pág. 167). Os autores, por sua vez, apresentam indícios de falsidade dessa prova, na medida em que referido perito foi por eles denunciado perante o CREA-DF e condenado por conduta não condizente em relação à perícia realizada naqueles autos, conforme Decisão CEECMGA no 00380/2018, proferida em 22/05/2018 (ID 7721409 - Pág. 3/4) (...) Há, também, risco de dano aos autores, diante da expedição, em 26/03/2019, de mandado de reintegração de posse (ID 30928101 do Cumprimento de Sentença no 0701550-53.2019.8.07.0001). (...).” – Grifei Sendo assim, entendo que ainda persiste a plausibilidade do direito alegado, seja porque a decisão administrativa de arquivamento é provisória, seja porque as instâncias julgadoras são independentes. Também permanece presente o risco de dano aos autores da presente ação rescisória, pois, caso não seja mantida a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0701550-53.2019.8.07.0001, serão obrigados a desocupar a área litigiosa, sem prejuízo do pagamento de R$ 24.992,95 de honorários advocatícios, constrição de bens e inscrição de seus nomes em cadastro de inadimplentes (ID 28007026, 29256884 e 30928101, daqueles autos), o que ostenta nítido potencial de irreversibilidade. Em contrapartida, não há equivalente risco de dano inverso, uma vez a tutela de urgência pode muito bem ser revogada em caso de eventual improcedência da ação rescisória, prosseguindo-se com o cumprimento da sentença de reintegração de posse. Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto e indefiro o pedido de revogação da tutela de urgência deferida (ID 7972834). DO DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL Os autores, Jose Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra, postulam a produção de prova pericial de engenharia, a fim de provar a alegada falsidade do laudo pericial que embasou a procedência da ação possessória (ID 28703788). Em se tratando de ação rescisória fundada no art. 966, VI, do CPC/2015, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial, devendo-se possibilitar ao autor a comprovação de suas alegações. Nesse sentido: “(...) 1. É admissível Ação Rescisória fundada no art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015], em que se alega a falsidade da prova pericial em razão da falta de correspondência entre o objeto analisado e o laudo produzido. 2. Hipótese em que os autos estão instruídos com elementos que apontam fortes indícios de falsidade. (...) 6. Indeferir a produção de nova perícia na Ação Rescisória, apesar dos fortes indícios, constantes dos autos, de ilegalidade e de flagrante atentado à realidade do mercado, seria negar ao autor a possibilidade de comprovar suas alegações, como autorizado pelo art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]. (...).” (AgRg na AR n. 3.290/SP, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2007, DJe de 10/11/2009.) “(...) 1. Hipótese em que a decisão monocrática do relator, deferindo a produção de provas requerida pelo autor, foi reformada em Agravo Regimental. (...) 3. Evidente que, para que se prove que a perícia anterior é falsa, é imprescindível deferir a produção da prova requerida pelo autor. Entender de maneira diversa seria dar com uma mão (admitir a Rescisória em caso de prova cuja falsidade se demonstra no curso do processo - art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]) e tirar com outra (impedir a dilação probatória). 4. É admissível Ação Rescisória fundada no art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015] em que se alega a falsidade da prova pericial por conta da falta de correspondência entre o objeto analisado e o laudo produzido. Precedente: AgRg na AR 3.290/SP, j. 12.09.2007. 5. Hipótese em que os autos estão instruídos com elementos que apontam fortes indícios de falsidade. (...) 8. Indeferir a produção de nova perícia no âmbito de Ação Rescisória, apesar dos fortes indícios de falsidade constantes dos autos, seria negar ao autor a possibilidade de comprovar suas alegações, como autorizado pelo art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]. Precedente: AgRg na AR 3.290/SP, j. 12.09.2007. (...).” (EDcl no AgRg na AR n. 2.013/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2008, DJe de 23/9/2009.) Ante o exposto, defiro o pedido de prova pericial (especialidade engenharia civil) formulado pelos autores, José Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra. Para tanto, registro que, no que se refere à competência para a produção da prova pericial, dispõe o art. 87, VI, c/c o art. 192, § 2o, ambos do RITJDFT, in verbis: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; (...) Seção V Da Ação Rescisória (...) Art. 192. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator saneará o processo e decidirá sobre a sua produção. § 1o O relator poderá delegar competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda para a produção de provas, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos. (...).” – Grifei Assim sendo, delego a competência para a produção probatória ao órgão de primeira instância que proferiu a decisão rescindenda, no caso, o d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Processo no 0055745-73.2012.8.07.001), ao qual caberão todas as providências necessárias à realização da prova pericial, fixando-lhe, desde já, o prazo de 3 meses para devolução dos autos. No que concerne ao pedido de prova testemunhal, esse será examinado após a realização da prova pericial. P.I. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao d. Juízo delegado (17a Vara Cível de Brasília). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator